Tribunal: CARF
Processo: 11052.000355/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILDIADE DE REDUZIR O LUCRO TRIBUTÁVEL.
Deve ser mantida a exigência do IRPJ decorrente de glosa de despesas não comprovadas, em especial, quando o contribuinte não apresenta provas ou argumentação específica capaz de infirmar a conclusões da Fiscalização (art. 249 do RIR/99).
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. IMPOSSIBILDIADE DE REDUZIR O LUCRO TRIBUTÁVEL.
Deve ser mantida a exigência do IRPJ decorrente de glosa de despesas não necessária à manutenção da respectiva fonte produtora, em especial, quando o contribuinte não apresenta provas ou argumentação específica capaz de infirmar a conclusões da Fiscalização (art. 299 do RIR/99).
PROVISÃO PARA PERDAS COM RECEBIMENTO DE CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEDUÇÃO.
Mantem-se a exigência do IRPJ quando o contribuinte registra provisão com perdas com recebimento de crédito sem observar os parâmetros de dedutibilidade previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 1996.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AJUSTE QUANDO OBRIGATÓRIO. MÉTODO INDICADO PELO CONTRIBUINTE DURANTE O PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
Diante da inexistência de ajuste espontâneo de preços de transferência em razão de operações efetuadas com pessoa ligada, deve a Fiscalização proceder de ofício tal ajuste.
O ajuste de preço de transferência pode ser efetuado com base em método indicado pelo contribuinte durante o procedimento de fiscalização.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada expressamente pelo sujeito passivo em impugnação (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972) e, caso sejam objeto de recurso voluntário, a elas se opera a preclusão, sendo vedado o prosseguimento dessa discussão no processo (art. 507 do CPC, Lei no 13.105, de 2015).
MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Considera-se como não objeto de recurso voluntário a matéria sobre a qual a Recorrente não apresenta argumentação específica, lastreada em provas, fatos ou questões de direito, destinada a infirmar as conclusões da Fiscalização (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
IRRF SOBRE REMUNERAÇÕES INDIRETAS. INCIDÊNCIA.
Incide IRRF sobre benefícios indiretos pagos a funcionários, tais como, gastos com veículos (arrendamentos mercantis, IPVA, manutenções e reparos, seguros e locações), gastos com alimentação de sócios, administradores e terceiros e gastos efetuados por intermédio de cartões empresariais, nos termos do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
IRRF SOBRE REMUNERAÇÕES PAGAS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. INCIDÊNCIA.
Incide IRRF quando a Fiscalização identifica na escrituração do contribuinte pagamentos a beneficiário não identificado, no caso, quando os desembolsos têm como histórico “pagamento sem comprovante, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AFRONTA AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.000355/2010-90
ACÓRDÃO
1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ONDULINE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILDIADE DE REDUZIR O LUCRO
TRIBUTÁVEL.
Deve ser mantida a exigência do IRPJ decorrente de glosa de despesas não
comprovadas, em especial, quando o contribuinte não apresenta provas ou
argumentação específica capaz de infirmar a conclusões da Fiscalização
(art. 249 do RIR/99).
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. IMPOSSIBILDIADE DE REDUZIR O LUCRO
TRIBUTÁVEL.
Deve ser mantida a exigência do IRPJ decorrente de glosa de despesas não
necessária à manutenção da respectiva fonte produtora, em especial,
quando o contribuinte não apresenta provas ou argumentação específica
capaz de infirmar a conclusões da Fiscalização (art. 299 do RIR/99).
PROVISÃO
PARA
PERDAS
COM
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITO.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEDUÇÃO.
Mantem-se a exigência do IRPJ quando o contribuinte registra provisão
com perdas com recebimento de crédito sem observar os parâmetros de
dedutibilidade previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 1996.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AJUSTE QUANDO
OBRIGATÓRIO. MÉTODO INDICADO PELO CONTRIBUINTE DURANTE O
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
Diante da inexistência de ajuste espontâneo de preços de transferência em
razão de operações efetuadas com pessoa ligada, deve a Fiscalização
proceder de ofício tal ajuste.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
2
O ajuste de preço de transferência pode ser efetuado com base em
método indicado pelo contribuinte durante o procedimento de fiscalização.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada expressamente pelo
sujeito passivo em impugnação (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972) e,
caso sejam objeto de recurso voluntário, a elas se opera a preclusão, sendo
vedado o prosseguimento dessa discussão no processo (art. 507 do CPC,
Lei no 13.105, de 2015).
MATÉRIA
NÃO
OBJETO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
Considera-se como não objeto de recurso voluntário a matéria sobre a qual
a Recorrente não apresenta argumentação específica, lastreada em provas,
fatos ou questões de direito, destinada a infirmar as conclusões da
Fiscalização (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
IRRF SOBRE REMUNERAÇÕES INDIRETAS. INCIDÊNCIA.
Incide IRRF sobre benefícios indiretos pagos a funcionários, tais como,
gastos com veículos (arrendamentos mercantis, IPVA, manutenções e
reparos, seguros e locações), gastos com alimentação de sócios,
administradores e terceiros e gastos efetuados por intermédio de cartões
empresariais, nos termos do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
IRRF
SOBRE
REMUNERAÇÕES
PAGAS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. INCIDÊNCIA.
Incide IRRF quando a Fiscalização identifica na escrituração do contribuinte
pagamentos a beneficiário não identificado, no caso, quando os
desembolsos têm como histórico “pagamento sem comprovante, nos
termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AFRONTA AO ART. 150, IV,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
3
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir os valores de R$ 52.517,60 da base de cálculo dos tributos.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Rio de Janeiro I, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), referente ao ano-calendário de 2006.
2.

O presente Recurso Voluntário foi objeto de análise por esta Turma, que em sessão
de 21.03.2023, decidiu por converter o julgamento em diligência, conforme Resolução no 1301-
001.138, cuja relatoria foi da Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. Adota-se
o relatório constante na referida Resolução
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
4
Trata-se de autos de infração para ajuste na base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
referente ao ano-calendário de 2006, bem como para exigência de IRRF, relativo
ao mesmo período, acrescido de juros de mora e multa de 75%, em razão da
suposta prática das seguintes irregularidades: (i) não comprovação de despesas
escrituradas, discriminadas na planilha de fls. 168 a 171; (ii) não comprovação da
dedutibilidade das despesas com passagens; (iii) pagamento de remuneração
indireta por meio de (a) gastos com veículos; (b) arrendamento mercantil de
veículo; (c) IPVA; (d) manutenção e reparos; (e) seguros; (f) manutenção de
veículos; (g) locação de veículos; e (h) aluguel de garagens; (iv) gastos com
alimentação de sócios, administradores e terceiros; (v) gastos por meio de cartão
empresarial ou debitados na conta Caixa; (vi) pagamentos a beneficiários não
identificados; (vii) não comprovação do direito à dedução ou da adição ao lucro
líquido do exercício do valor referente às perdas no recebimento de créditos de
liquidação duvidosa; (viii) não adição ao lucro líquido dos valores referentes ao
ajuste de preço de transferência.
Intimado, o Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em síntese que: (i)
em 2006, inaugurou uma fábrica, o que exigiu a vinda de funcionários e diretores
de sua controladora francesa; (ii) seus diretores e empregados precisam fazer
deslocamentos frequentes para visitar clientes, fornecedores, plantas fabris, etc.,
o que justifica os gastos com veículos, manutenção e reparo, IPVA, seguros e
aluguel de garagem; (iii) os veículos Pólo Classic, Parati 16v, Celta, Ford Escort,
Renault Clio, Toyota Hilux, Passat e Clio Hatch, esse último objeto de
arrendamento mercantil, fazem parte do seu ativo imobilizado, donde a
necessidade das despesas com manutenção, reparos, seguro e garagem
correlatos; (iv) a locação de veículos é necessária para que possa atender seus
clientes em diversas localidades; (v) os gastos com alimentação e cartão
empresarial decorrem da necessidade de seus diretores e gerentes - dentre eles,
o Sr. Jacky Bober, funcionário da Onduline Internacional S/A, controladora na
França – se relacionarem com clientes e prestadores de serviços, bem como
participarem de festas, seminários, congressos e palestras; (vi) o Sr. Jacky Bober
veio ao Brasil para orientar os funcionários da empresa, de forma que suas
despesas durante o período foram manifestamente necessárias; (vii) a
impossibilidade de tributação em razão do “pagamento a beneficiário não
identificado”, sob pena de instituição de nova hipótese de substituição tributaria;
(viii) o art. 6o da Lei no 7.713/88 isenta de IRRF as diárias destinadas ao
pagamento de alimentação e pousada; (ix) o Parecer Normativo no 322/71
disciplina a dedutibilidade das despesas com relações públicas em geral, tais como
almoços, festas e recepções; e (x) a exigência de tributo em conjunto com multa
de ofício configura bis in idem.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
5
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. PERDAS NO
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS.
As matérias não expressamente impugnadas se consolidam na esfera
administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS DE VIAGENS. DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS.
Mantém-se a glosa de despesas com viagem cuja necessidade não foi
comprovada.
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. GASTOS COM
VEÍCULOS. BENS NÃO INTRINSECAMENTE RELACIONADOS À PRODUÇÃO OU
COMERCIALIZAÇÃO.
São indedutíveis as despesas com veículos não intrinsecamente
relacionados à produção e à comercialização.
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. GASTOS COM
ARRENDAMENTO MERCANTIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. BENS NÃO
INTRINSECAMENTE RELACIONADOS À PRODUÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO.
São indedutíveis as despesas de arrendamento mercantil e de aluguel de
veículos não intrinsecamente relacionados à produção e à comercialização.
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INDIRETA. DESPESAS COM
REFEIÇÕES. INDEDUTIBILIDADE.
São indedutíveis as despesas com alimentação de sócios, gerentes,
administradores e assessores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2006
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no lançamento matriz.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2006
REMUNERAÇÃO INDIRETA. BENEFÍCIOS E VANTAGENS.
Sujeitam-se à tributação exclusiva na fonte, à alíquota de 35%, as despesas
com vantagens e benefícios que integram a remuneração indireta.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
6
Sujeita-se ao IRRF, à alíquota de 35%, o pagamento sem causa ou efetuado
a beneficiário não identificado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Intimado, o Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese que: (i)
a matéria não impugnada, ainda que não tenha sido apreciada pela DRJ, deve ser
objeto de conhecimento e julgamento em sede de recurso voluntário em
homenagem ao princípio da ampla defesa; (ii) impugnou o auto de infração na sua
totalidade e apresentou os documentos para comprovação das despesas e os
registros contábeis; (iii) os veículos foram disponibilizados aos seus funcionários
para os deslocamentos necessários ao desenvolvimento da sua atividade,
principalmente no âmbito comercial, o que justifica os gastos com arrendamento
mercantil, locação, IPVA, reparos, seguros, combustível e aluguel de garagem; (iv)
as despesas com manutenção, reparos, seguro e garagem de veículos escriturados
no ativo imobilizado da empresa, por presunção legal, são necessários à sua
atividade; (v) incumbe à Receita Federal o ônus de comprovar que os gastos
relacionados aos veículos não têm relação com a atividade da empresa, nos
termos de acórdãos proferidos pelo CARF; (vi) a necessidade das despesas com
viagens e passagens, tendo em vista que, em 2006, a empresa incorporou outras
sociedades e inaugurou sua primeira fábrica no Brasil, o que exigiu a vinda de
diversos diretores e funcionários de sua controladora no exterior para verificar as
novas instalações e orientar funcionários brasileiros; (vii) os gastos com
alimentação e cartão empresarial têm relação intrínseca com suas atividades
empresariais, em especial com a comercialização de seus produtos, tendo em
vista a necessidade de os diretores, gerentes e funcionários da empresa
participarem de seminários, congressos e palestras; (viii) o Sr. Jacky Bober,
funcionário da controladora no exterior, realizou diversas viagens às plantas da
empresa para acompanhamento dos negócios e orientação aos funcionários do
Recorrente, donde decorre a necessidade dos gastos com sua alimentação e
viagens; (ix) os gastos dos diretores com cartão corporativo para pagamento de
almoços, recepções, festas e congraçamentos tinham por propósito divulgar a
inauguração da fábrica de Juiz de Fora, sendo, pois, dedutíveis, nos termos da
jurisprudência do CARF; (x) com relação às adições referentes a perdas no
recebimento de créditos e a preços de transferência, os eventos contábeis foram
devidamente registrados e apresentados à Fiscalização; (xi) todos os gastos
incorridos têm ligação com o desenvolvimento regular de suas atividades, não
havendo que se falar em benefício indireto; (xii) pagamento não é fato gerador do
imposto de renda e a tributação em razão da não identificação do beneficiário cria
nova hipótese de substituição tributária; e (xiii) confiscatoriedade da multa de
ofício imposta.
É o relatório.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
7
3.

Na conversão do julgamento em diligência, em relação à terceira infração,
“remuneração indireta – remuneração indireta a beneficiário não identificado”, que se refere ao
suposto pagamento de IPVA (R$ 13.042,77), manutenção e reparos (R$ 16.365,61), refeições (R$
227.221,614), seguros (R$ 13.170,95), manutenção de veículos (R$ 2.187,36), locação de veículos
(R$ 18.527,55), arrendamento mercantil (R$ 15.372,36) e demais despesas gerais (R$ 262,59) (fls.
211-216), esta Turma decidiu pelo encaminhamento dos autos à unidade de origem a fim de:
(i) verificar se os documentos apresentados pelo Recorrente nos presentes autos,
especialmente aqueles de fls. 317 a 381. e 500 a 583 comprovam a integralidade
das despesas deduzidas no ano-calendário de 2006 a título de IPVA (R$
13.042,77), manutenção e reparos (R$ 16.365,61), seguros (R$ 13.170,95),
manutenção de veículos (R$ 2.187,36), locação de veículos (R$ 18.527,55),
arrendamento mercantil (R$ 15.372,36) e aluguel de garagem (R$ 262,59) e, em
caso positivo, apontar a parcela devidamente comprovada;
(ii) verificar se os documentos apresentados pelo Recorrente nos presentes autos
se referem a despesas com veículos escriturados no ativo da empresa no período
e, em caso positivo, apontar a parcela das despesas comprovadas referentes a tais
veículos;
(iii) elaborar relatório fiscal contendo as conclusões acerca dos valores que se
referem a despesas, devidamente comprovadas e relacionadas a veículos
escriturados na ativo imobilizado do Recorrente, relativas a IPVA, manutenção e
reparos, seguros, manutenção de veículos, arrendamento mercantil e aluguel de
garagem, bem como àquelas relativas à locação de veículos; e
(iv) intimar o contribuinte para, se houver interesse, se manifestar sobre o
resultado da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento, nos termos do voto do relator.
4.

Em atendimento, ao determinado pelo CARF na Resolução no 1301-001.138, foi
elaborado o Relatório de Diligência Fiscal no 11052.000355/2010-90, em que a Fiscalização
concluiu restarem devidamente comprovadas as seguintes despesas:
4.1.

Valores que serviram de base para o lançamento:
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
8

4.2.

Valores em que ocorreu a comprovação das despesas, conforme procedimento de
diligência:

5.

Devidamente cientificada do resultado do procedimento de diligência, a Recorrente
pugna pela exclusão dos valores validados e constantes no quadro anterior.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
9
7.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi efetuado por ocasião da prolação da
Resolução no 1301-001.138, que ora se ratifica.

Mérito
8.

O lançamento, como referido, tem motivação nas seguintes irregularidades, que
serão analisadas de forma individualizada: (i) não comprovação de despesas escrituradas,
discriminadas na planilha de fls. 168 a 171; (ii) não comprovação da dedutibilidade das despesas
com passagens; (iii) pagamento de remuneração indireta por meio de (a) gastos com veículos; (b)
arrendamento mercantil de veículo; (c) IPVA; (d) manutenção e reparos; (e) seguros; (f)
manutenção de veículos; (g) locação de veículos; e (h) aluguel de garagens; (iv) gastos com
alimentação de sócios, administradores e terceiros; (v) gastos por meio de cartão empresarial ou
debitados na conta Caixa; (vi) pagamentos a beneficiários não identificados; (vii) não comprovação
do direito à dedução ou da adição ao lucro líquido do exercício do valor referente às perdas no
recebimento de créditos de liquidação duvidosa; (viii) não adição ao lucro líquido dos valores
referentes ao ajuste de preço de transferência.
a) Despesas discriminadas na planilha anexa ao Auto de Infração
9.

Essas despesas não comprovadas constam discriminadas em planilhas anexas ao
Auto de Infração (fls. 167/171). Tais despesas se referem a lançamentos em diversas contas (bens
de pequeno valor, R$ 8.579,90; despesas com exportação, R$ 17.053,00; despesas com
importação, R$ 1.777,50; eventos promocionais, R$ 18.640,00; honorários – informática, R$
13.062,56; ICMS s/ outras saídas, R$ 147.965,86; indenizações a clientes, R$ 24.000,00; ganhos e
perdas na alienação, R$ 9.889,90; despesas contabilizadas em duplicidade, com base no relatório
RD310706, R$ 750,83; despesas com manutenção e reparos, R$ 21.738,71; e despesas com
passagens, R$ 16.662,64.
10.

A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa dessas despesas em
razão de ter havido referência expressa a elas na impugnação, considerando-as não impugnadas,
nos termos do art. 171 do Decreto no 70.235, de 1972.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
10
11.

As matérias, caso houvessem sido objeto de contestação no Recurso Voluntário,
deveriam ser declaradas preclusas, nos termos do art. 5072 do Código de Processo Civil, aplicado
de forma subsidiária ao PAF.
12.

Em sua peça recursal, a Recorrente protesta contra a aplicação do art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, mas, todavia, não apresenta provas que infirmem a acusação fiscal,
nomeadamente que deem suporte aos valores registrados como despesas, limita-se a fazer
alegações genéricas, sobre seu ramo de atuação e de expansão comercial e, no item 4.1.1 da peça
recursal, apenas afirma que todos os eventos contábeis foram devidamente registrados e
apresentados à Fiscalização.
13.

Diante da ausência de comprovação sobre a existência das despesas, deve ser
mantida a infração identificada como “001 – despesas não comprovadas” nos Autos de Infração de
IRPJ e CSLL.

b) Despesas com passagens
14.

Essa infração se refere a não comprovação da necessidade das despesas com
passagens, que montam em R$ 16.662,64. Esse valor se refere a reembolso de passagens ao Sr.
Ricardo A Bressiani.
15.

A DRJ manteve a glosa das despesas, pois além de não ter a interessada apontado
impugnação específica, mas afirmando de forma geral que todas as despesas são essenciais à
atividade da empresa, prossegue a autoridade julgadora de primeira instância, afirmando que não
houve sequer a comprovação da despesa, que poderia ser efetuada com atas de reuniões,
convocações, relatórios, etc.
16.

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apenas faz referência a sua atividade
empresarial e inauguração da sua unidade fabril na cidade de Juiz de Fora/MG, fato que ensejou a
vista técnica de diversos diretores e funcionários ao País.

2 Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
11
17.

Assim como em relação as despesas não comprovadas, tratadas no item anterior, a
necessidade das despesas de viagem não foram objeto de comprovação pela interessada, razão
pela qual deve ser mantida a infração identificada como “002 – despesas operacionais não
necessárias” nos Autos de Infração de IRPJ e CSLL.

c) Remuneração indireta a beneficiário não identificado
18.

Essa infração se refere a um conjunto de despesas vinculadas a veículos, tais como
(a) gastos com veículos; (b) arrendamento mercantil de veículo; (c) IPVA; (d) manutenção e
reparos; (e) seguros; (f) manutenção de veículos; (g) locação de veículos; e (h) aluguel de garagens.
19.

A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa de tais despesas por
entender que os gastos se referem a veículos que não estão intrinsicamente ligados à produção e
comercialização de bens ou serviços, nos termos do art. 253 da IN RFB no 11, de 1996.
20.

A Recorrente sustenta que (i) os veículos foram disponibilizados aos seus
funcionários para os deslocamentos necessários ao desenvolvimento da sua atividade,
principalmente no âmbito comercial, o que justifica os gastos com arrendamento mercantil,
locação, IPVA, reparos, seguros, combustível e aluguel de garagem; (ii) as despesas com
manutenção, reparos, seguro e garagem de veículos escriturados no ativo imobilizado da empresa,
por presunção legal, são necessários à sua atividade; (iii) incumbe à Receita Federal o ônus de

3 Art. 25. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro é
vedada a dedução:(...)
Parágrafo único. Consideram-se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização:
a) os bens móveis e imóveis utilizados no desempenho das atividades de contabilidade;
b) os bens imóveis utilizados como estabelecimento da administração;
c) os bens móveis utilizados nas atividades operacionais, instalados em estabelecimento da empresa;
d) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou utilitário, utilizados no transporte de
mercadorias e produtos adquiridos para revenda, de matéria-prima, produtos intermediários e de
embalagem aplicados na produção;
e) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou utilitário, as bicicletas e motocicletas
utilizados pelos cobradores, compradores e vendedores nas atividades de cobrança, compra e venda;
f) os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou utilitário, as bicicletas e motocicletas
utilizados nas entregas de mercadorias e produtos vendidos;
g) os veículos de transporte coletivo de empregados;
h) os bens móveis e imóveis utilizados em pesquisa e desenvolvimento de produtos ou processos;
i) os bens móveis e imóveis próprios, locados pela pessoa jurídica que tenha a locação como objeto de sua
atividade;
j) os bens móveis e imóveis objeto de arrendamento mercantil nos termos da Lei no 6.099, de 1974, pela
pessoa jurídica arrendadora;
l) os veículos utilizados na prestação de serviços de vigilância móvel, pela pessoa jurídica que tenha por
objeto essa espécie de atividade.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
12
comprovar que os gastos relacionados aos veículos não têm relação com a atividade da empresa,
nos termos de acórdãos proferidos pelo CARF.
21.

Como consta no voto da Resolução no 1301-001.138, cumpre destacar que as
despesas com o fornecimento de veículos a funcionários, em regra, são dedutíveis. Isso porque,
caso o veículo seja utilizado como instrumento de trabalho, a dedutibilidade decorre da sua
necessidade à atividade da empresa, nos termos do art. 3114 do Regulamento do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018 (RIR/2018).
Por outro lado, caso o veículo seja concedido como benefício indireto, integrará a remuneração do
administrador, diretor ou empregado e, igualmente, será dedutível como salário indireto,
conforme expressamente autorizado pelo art. 3695, §3o, I, do RIR/2018.
22.

Ratifica-se as razões trazidas no voto que decidiu pela conversão do julgamento em
diligência, a saber:
De fato, a utilização de veículos por funcionários é compatível com a atividade
comercial e de prestação de serviços descrita no objeto social da Recorrente à
época1. Além disso, os valores deduzidos pelo Recorrente a título de despesas
relacionadas a veículos próprios e locação de veículos de terceiros são razoáveis e
compatíveis com o porte da empresa e sua atividade. O valor dos veículos
próprios, por exemplo, representa menos de 0,5% do total do ativo da empresa
(fl. 644). Os gastos do Recorrente com veículos próprios representam,
aproximadamente, 13% do valor do referido ativo no período (fl. 644). E a locação
de veículos ocorreu na cidade de Juiz de Fora, na qual o Recorrente inaugurou
uma fábrica em 2006, como comprovam os contratos de aluguel e demais
documentos acostados aos autos (fls. 318-381).

4 Art. 311. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa
e à manutenção da fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, caput).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o)
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou
atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, independentemente
da designação que tiverem.

5 Art. 369. Integrarão a remuneração dos beneficiários (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, caput, incisos I e II):
[...]
§ 3o Os dispêndios de que trata este artigo terão o seguinte tratamento tributário na pessoa jurídica:
I - quando pagos a beneficiários identificados e individualizados, poderão ser dedutíveis na apuração do
lucro real; e
II - quando pagos a beneficiários não identificados ou beneficiários identificados e não individualizados de
que trata o art. 316, serão indedutíveis na apuração do lucro real, inclusive quanto ao imposto sobre a renda
incidente na fonte de que trata o § 2o.

Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
13
Ademais, a Autoridade Fiscal não trouxe aos autos qualquer elemento que
corroborasse a tese de que os veículos eram concedidos aos funcionários do
Recorrente como benefício ou vantagem, de forma a tornar a despesa indedutível
nos termos do art. 731 do RIR/2018. Pelo contrário, a Autoridade Fiscal glosou as
despesas com veículos próprios e locação de veículos escrituradas na
contabilidade do Recorrente, por entender que não estão intrinsicamente
relacionados com as atividades da empresa, e, por consequência e sem base em
qualquer elemento adicional, atribuiu natureza de remuneração indireta a tais
pagamentos.
Por fim, cumpre ressaltar que, apesar do art. 25 da IN SRF no 11/96, estabelecer
que se consideram intrinsicamente relacionados com a produção ou
comercialização os veículos do tipo caminhão, caminhoneta de cabine simples ou
utilitário, bicicletas e motocicletas, o fato de o Recorrente se utilizar de veículo de
passeio para as atividades de cobrança, compra e venda não afasta sua
dedutibilidade6.
Reconhecida a necessidade da utilização de veículos, pelos funcionários do
Recorrente, como instrumento de trabalho, igualmente necessárias serão as
despesas correlatas, razão pela qual os gastos com IPVA e licenciamento,
manutenção e reparos, seguros, locação, arrendamento mercantil e aluguel de
garagem podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ e CSLL, desde que
devidamente comprovados.
23.

Diante dessa possibilidade de dedutibilidade, isto é, da verossimilhança de que os
veículos são utilizados nas atividades da empresa, em especial como instrumento de trabalho
pelos seus empregados, foi realizado procedimento de diligência, onde foram convalidados
parcialmente os valores originalmente glosados pela Fiscalização, conforme discriminado nos
seguintes quadros:
23.1.
Valores que serviram de base para o lançamento:

6 Nesse sentido é o voto do Conselheiro Paulo Roberto Cortez, no Acórdão no 148.079 (j. em 08.11.2006):
“Entendo que qualquer tipo de veículo de propriedade da pessoa jurídica pode ser utilizado para a
realização de atividades que estejam intrinsecamente relacionadas à atividade da mesma. Apesar de não
constar da IN SRF n° 11/96, a espécie de veículo "automóvel de passeio", isso não significa que uma
empresa, como é o caso da recorrente, corretora de imóveis, seja obrigada a se utilizar de caminhões,
camionetas ou motocicletas para realizar visitas aos seus clientes, para que sejam reconhecidos como
veículos intrinsecamente relacionados com a atividade da mesma”.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
14

23.2.
Valores em que ocorreu a comprovação das despesas, conforme procedimento de
diligência:

24.

Diante da realização do procedimento de diligência que validou a comprovação de
parte das despesas com veículos utilizados pelos funcionários da Recorrente no interesse
intrínseco das suas atividades, devem ser excluídos da infração denominada “003 – remuneração
indireta a beneficiário não identificado” nos Autos de Infração de IRPJ e CSLL, parte dos
comprovados, isto é, os valores constantes no quadro retro transcrito (item 23.2), onde constam
os valores comprovados a título de IPVA, seguro, locação e arrendamento mercantil.

d) Gastos com alimentação de sócios, administradores e terceiros e com cartão de crédito
25.

Ainda na infração denominada “003 – remuneração indireta a beneficiário não
identificado” no Auto de Infração de IRPJ e CSLL, há glosa de despesas com alimentação dos
sócios, administradores, discriminados em planilha (fls. 174/179), nos termos do art. 3587, II, § 3o,

7 Art. 358. Integrarão a remuneração dos beneficiários (Lei no 8.383, de 1991, art. 74):
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
15
do RIR/99, no valor de R$ 27.221,64, e gastos por meio de cartão empresarial ou debitados na
conta Caixa.
26.

A DRJ manteve a glosa das despesas com alimentação em razão de que a regra geral
é da indedutibilidade dessas despesas, nos termos do art. 138 da Lei no 9.249, de 1995, exceto
quando os gastos com alimentação são efetuados indiscriminadamente a todos os funcionários.
27.

A Recorrente faz considerações genéricas sobre dedutibilidade, mas não demonstra
que os gastos efetuados se enquadrariam no art. 13 do Lei no 9.249, de 1995, no que diz
referência aos dispêndios com alimentação, e não aborda especificamente os gastos efetuados
por intermédio de cartão empresarial.
28.

Na ausência de elementos que infirmem a glosa dessas despesas, devem ser
mantidas essas infrações, discriminadas nos anexos dos Autos de Infração (fls. 174/179 e
188/190).

e) Perdas no recebimento de créditos e ausência de ajustes de preço de transferência
29.

A primeira infração deste tópico se refere a Provisão para Crédito de Liquidação
Duvidosa, no valor de R$ 275.079,75, sobre qual, o sujeito passivo, após devidamente intimado,

[...]
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores,
gerentes e seus assessores, pagas diretamente ou através da contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora do
estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos, pela empresa, a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no inciso I.
[...]
§ 3o Os dispêndios de que trata este artigo terão o seguinte tratamento tributário na pessoa jurídica:
I - quando pagos a beneficiários identificados e individualizados, poderão ser dedutíveis na apuração do
lucro real;
II - quando pagos a beneficiários não identificados ou beneficiários identificados e não individualizados (art.
304), são indedutíveis na apuração do lucro real, inclusive o imposto incidente na fonte de que trata o
parágrafo anterior.

8 Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964:
IV das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
(...)
§ 1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela pessoa jurídica,
indistintamente, a todos os seus empregados. (grifos nossos)
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
16
não demonstrou a documentação suporte, que justificasse tais registros. Limitou-se, a apresentar
a folha do balancete (fls. 165) e cópia da Ficha 05 A da DIPJ/2007 (fls. 166), com a informação de
se tratar de provisão indedutível sem, todavia, adicioná-la no Livro de Apuração do Lucro Real
(fls.102), isto é, sem observar os parâmetros de dedutibilidade previstos no art. 9o9 da Lei no
9.430, de 1996.

9 Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser
deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença emanada do
Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses, independentemente de
iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por operação, vencidos há mais
de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém,
mantida a cobrança administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos
os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos
judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar, observado o disposto
no § 5o (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas implique o
vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a que se referem as alíneas a e b
do inciso II do § 1oe as alíneas a e b do inciso II do § 7o serão considerados em relação ao total dos
créditos, por operação, com o mesmo devedor. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas com reserva de domínio,
de alienação fiduciária em garantia ou de operações com outras garantias reais.
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em concordata ou em recuperação
judicial, a dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou do deferimento do
processamento da concordata ou recuperação judicial, desde que a credora tenha adotado os
procedimentos judiciais necessários para o recebimento do crédito. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)

§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela pessoa jurídica em
concordata ou recuperação judicial poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as condições
previstas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa jurídica que seja
controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com pessoa física que seja acionista
controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas
pessoas físicas.
§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da Medida Provisória no 656, de 7 de
outubro de 2014, poderão ser registrados como perda os créditos: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença emanada do
Poder Judiciário; (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
II - sem garantia, de valor: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
a) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses, independentemente
de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil reais), por operação, vencidos há
mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento,
mantida a cobrança administrativa; e (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
17
30.

Por sua vez, a segunda infração, ausência de adição ao lucro líquido de preço de
transferência, diz respeito ao valor de ajuste, apurado com base no Método do Preço de Venda
por Atacado no País de destino, diminuído do lucro (PVA), método optado pela Recorrente
durante o procedimento de fiscalização, no valor de R$ 580.361,67, em razão de o sujeito passivo
ter auferido, no ano-calendário 2006, receita com exportação com empresas vinculadas no valor
de R$ 12.972.932,78.
31.

A Fiscalização verificou que o contribuinte não fez espontaneamente os ajustes
referente a Preço de Transferência, conforme o então vigente art. 1410 da IN SRF no 243, de 2002,
aplicável à época dos fatos.
32.

Durante o procedimento de fiscalização, a Recorrente apresentou demonstrativo
para ajuste de preço de transferência, que foi considerado impreciso. Diante disso, houve nova
intimação para apresentar documentação suporte. Em atendimento, o sujeito passivo apresentou
os elementos solicitados e a memória de cálculo, onde restou demonstrada a necessidade de

c) superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos
os procedimentos judiciais para o seu recebimento; (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para
o seu recebimento ou o arresto das garantias; e (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais
para o seu recebimento ou o arresto das garantias; e (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar, observado o disposto
no § 5o. (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)

10 Art. 14. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa vinculada, ficam sujeitas a
arbitramento quando o preço médio de venda dos bens, serviços ou direitos, nas exportações efetuadas
durante o respectivo período de apuração da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, for inferior a
noventa por cento do preço médio praticado na venda dos bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares,
no mercado brasileiro, durante o mesmo período, em condições de pagamento semelhantes.
§ 1o O preço médio a que se refere o caput deste artigo será obtido pela multiplicação dos preços
praticados, pelas quantidades relativas a cada operação e os resultados apurados serão somados e
divididos pela quantidade total, determinando-se, assim, o preço médio ponderado.
§ 2o Caso a pessoa jurídica não efetue operações de venda no mercado interno, a determinação dos preços
médios a que se refere o caput será efetuada com dados de outras empresas que pratiquem a venda de
bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no mercado brasileiro.
§ 3o Para efeito do disposto neste artigo, somente serão consideradas as operações de compra e venda
praticadas, no mercado brasileiro, entre compradores e vendedores não vinculados.
§ 4o Para efeito de comparação, o preço de venda:
I - no mercado brasileiro, deverá ser considerado líquido dos descontos incondicionais concedidos, do
ICMS, do ISS, das contribuições Cofins e PIS/Pasep, de outros encargos cobrados pelo Poder Público, do
frete e do seguro, suportados pela empresa vendedora;
II - nas exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos encargos de frete e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa exportadora.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
18
ajuste no valor de R$ 580.361,67, apurado pelo método PVA, que foi objeto de lançamento de
ofício.
33.

A autoridade julgadora de primeira instância, em razão de não haver qualquer
referência expressa a essas duas infrações na impugnação, considerou as matérias como não
impugnadas, conforme art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
34.

Novamente, em sua peça recursal, a Recorrente não apresenta qualquer argumento
específico ou elemento probatório, limitando-se a informar que todos os eventos contábeis foram
devidamente registrados e apresentados à fiscalização pela ora Recorrente quando instada a
colaborar. O julgador deve observar todas as informações contidas no processo administrativo
fiscal, inclusive a documentação disponibilizada na fase não contenciosa. Conclui que, a não
identificação dos documentos correlatos à infração não enseja a preclusão do direito de contestar.
35.

As matérias, caso houvessem sido objeto de contestação no Recurso Voluntário,
deveriam ser declaradas preclusas, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, aplicado de
forma subsidiária ao PAF.
36.

O Recurso Voluntário repete os não argumentos da impugnação, isto é, não há
contestação com apresentação de fatos e provas que tencionassem afastar as infrações.
37.

Diante disso, devem ser mantidas as infrações identificadas como “004 – perdas no
recebimento de créditos” e “005- não adição de parcela de receitas oriundas de exportações à
pessoa vinculada” nos Autos de Infração de IRPJ e CSLL.

f) IRRF sobre benefícios indiretos e IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados
38.

A Fiscalização efetuou lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
sobre benefícios indiretos pagos a funcionários, tais como, gastos com veículos (arrendamentos
mercantis, IPVA, manutenções e reparos, seguros locações, aluguel de garagens), gastos com
alimentação de sócios, administradores e terceiros e gastos efetuados por intermédio de cartões
empresariais, que montam em R$ 181.731,03, conforme Auto de Infração (fls. 230/248).
39.

O lançamento de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados foi
motivado com base na planilha outras despesas indedutíveis (fls. 191/193), que ora se reproduz:
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
19

Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
20

40.

A r. Decisão manteve integralmente a exigência, com base nas mesmas razões
fáticas que sustentou a glosa integral das despesas para fins de dedução dos tributos sobre o
lucro, a saber: (i) não comprovação de despesas escrituradas, discriminadas na planilha de fls. 168
a 171; (ii) não comprovação da dedutibilidade das despesas com passagens; (iii) pagamento de
remuneração indireta por meio de (a) gastos com veículos; (b) arrendamento mercantil de veículo;
(c) IPVA; (d) manutenção e reparos; (e) seguros; (f) manutenção de veículos; (g) locação de
veículos; e (h) aluguel de garagens; (iv) gastos com alimentação de sócios, administradores e
terceiros; (v) gastos por meio de cartão empresarial ou debitados na conta Caixa, que foram
analiticamente tratados em itens específicos desse voto, quando da manutenção parcial das
exigências do IRPJ e da CSLL.
41.

Sobre o lançamento do IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados,
efetuado com base o art. 6111 da Lei no 8.981, de 1995, a autoridade julgadora de primeira

11 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
21
instância registra que as despesas a beneficiário não identificado têm como histórico “pagamento
sem comprovante”.
42.

A Recorrente trata as duas infrações do IRRF no mesmo tópico do Recurso
Voluntário. Defende que todas as despesas estão intrinsecamente ligadas às atividades
empresariais, nessa linha, reproduz as alegações genéricas, que foram refutadas por ocasião do
lançamento do IRPJ e da CSLL. Adicionalmente aqueles argumentos, faz menção ao art. 3o12 do
CTN.
43.

Verifica-se, pois, que a Recorrente, assim como em relação ao lançamento do IRPJ e
da CSLL, não enfrentou os fatos que ensejaram a exigência do IRRF sobre benefícios indiretos, que
tem como fundamento o art. 7413 da Lei no 8.383, de 1991, e IRRF sobre pagamentos a
beneficiários não identificados, art. 6114 da Lei no 8.981, de 1995.

§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

12 Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
13 Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os respectivos
encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a data do balanço:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de
terceiros em relação à pessoa jurídica;
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea precedente;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores,
gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário fora do
estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos, pela empresa, a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos respectivos salários os valores a
elas correspondentes.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos respectivos valores, exclusivamente
na fonte, à alíquota de trinta e três por cento.

14 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
22
44.

Deve, contudo, ser excluído da infração IRRF sobre benefícios indiretos, parte dos
valores que compuseram a base de cálculo da exigência e que foram justificados, conforme
demonstrado em procedimento de diligência, no valor total de R$ 52.517,60, conforme quadro
constante no item 23:

IPVA
Manutenção
e Reparos
Seguro de
Veículos
Manutenção
de Veíuclos
Locação de
Veículos
Arrendament
o Mercantil
Garagem
Total
AI
R$
13.042,77
R$
16.365,61
R$
13.170,95
R$
2.187,36
R$
18.527,55
R$
15.372,36
R$
262,59
R$
78.929,19
Diligênci
a
R$
6.886,74

R$
13.170,95

R$
17.087,55
R$
15.372,36

R$
52.517,60

g) Caráter confiscatório da multa de ofício
45.

A Recorrente alega que a multa de 75% tem caráter confiscatório e ofende o art.
150, IV, da Constituição Federal. Aduz que o Supremo Tribunal Federal, RE no 582.461, RE 91.707 e
RE 492.842.
46.

Preliminarmente, registre-se que os precedentes do STF se referem a multa
moratória, isto é, não se refere à situação dos autos, que se refere a multa de ofício,
aplicada no percentual base, de 75%.
47.

Sobre o aspecto confiscatório da multa, cumpre considerar que o princípio
insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador.
Tal princípio orienta a elaboração legislativa, que deve observar a capacidade contributiva
(art. 145, § 1° da CF), bem como não pode dar ao tributo conotação de confisco.
48.

Sobre esse ponto, ressalte-se, não compete ao julgador administrativo
afastar texto expresso de lei, visto que as leis têm como atributo presunção de
constitucionalidade e que, afastar seus efeitos é competência exclusiva do Poder
Judiciário.

§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.971 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000355/2010-90
23
49.

A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal e,
conforme Súmula CARF no 215, bem como do art. 26-A16 do Decreto no 70.235, de 1972, o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
50.

Dessa forma, deve ser mantida a multa de 75%.

Dispositivo
51.

Diante do exposto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para excluir os valores justificados no procedimento de diligência, no valor de R$ 52.517,60, das
exigências do IRPJ, da CSLL e do IRRF.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

15 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
16 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma
dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro
de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da
Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 946
DF CARF MF
Original